Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733325-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO APELADO: MONICA MIRANDA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28681475) interposta por SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO em face de Monica Miranda Cruz, ante a Sentença (ID 28681468) proferida em Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Indenizatória n. 0733325-52.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse do imóvel. A parte Apelante, SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC; INTIME-SE a parte Apelada, MONICA MIRANDA CRUZ, para no mesmo prazo de 5 (dias), querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado na Apelação (ID 28681475), visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 15 de setembro de 2021 17:20:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador